Tribunal: TJPA
Processo: 0005169-29.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005169-29.2014.8.14.0028

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: DAILY SOUTO BRITO CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO DE PARCELAMENTO. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. No caso em tela, o acordo convencionado entre as partes objetiva garantir o cumprimento voluntário da obrigação inicialmente contraída, sujeitando, assim, em conversão em processo executivo, de forma que atrai a incidência do artigo 922, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, que permite a suspensão do processo por acordo entre as partes.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÂO CÍVEL 0005169-29.2014.8.14.0028

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: DAILY SOUTO BRITO CORREA

ADVOGADO: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo 3º Vara Cível E Empresarial de Marabá, na AÇAO DE BUSCA E APREENSÃO, movida contra
JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS
.

O Apelante requereu a suspensão do processo, na forma do Art. 265, III do CPC/1973, tendo em vista a celebração de acordo entre as partes para parcelamento da dívida (ID 2504362 - Pág. 1-3).

O Juízo sentenciante homologou o acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do Art. 269, II do CPC/1973.

Inconformado, a parte autora interpôs o presente Apelo e, entre outros argumentos, requereu a anulação da sentença sob a alegação de que não foi peticionada a extinção do feito, mas sim sua suspensão até que fosse cumprido o acordo de parcelamento da dívida (ID 2504367 - Pág. 10).

Intimada, a parte não apresentou contrarrazões (ID 2504369 - Pág. 2)

É o relatório. Peço julgamento (plenário virtual).

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÂO CÍVEL
0005169-29.2014.8.14.0028

APELANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO:
DAILY SOUTO BRITO CORREA

ADVOGADO: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora requereu a SUSPENSÃO do processo, na forma do Art. 265, II do CPC/1973, (Art. 313, II do CPC/2015), em virtude de as partes terem celebrado acordo de parcelamento do débito. Na forma do acordo, o processo ficaria suspenso, retomando seu curso normal em caso de descumprimento.

Consta informação de que o acordo não fora cumprido (ID 2504364 - Pág. 2)

Não obstante à petição de suspensão do feito até cumprimento do ajuste, o Julgador de piso entendeu por homologar o acordo com extinção do feito, nos termos do Art. 269, III do CPC/1973 (Art. 487, III, b, do CPC/2015), cuja Sentença de Extinção fora publicada em 14.04.2015 (2504363 - Pág. 3).

Embargos de Declaração rejeitados em sentença publicada em 10 de dezembro de 2018 (2504366 - Pág. 5).

Assim, a controvérsia recursal reside na possibilidade da suspensão do processo, nos termos do artigo 313, § 4º DO CPC/2015 (Art. 265, II do CPC/1973) ou na sua extinção, conforme delineado na Sentença.

Como já dito, trata-se de Ação de Busca e Apreensão. Nesse caso, o Art. 4º do Decreto Lei n. 911/69, dada pela Lei n. 13.043, de 2014, preconiza que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser apreendido e vendido extrajudicialmente, permite-se a conversão da busca em apreensão em ação de execução, tendo em vista a existência de título executivo hábil a dar ensejo à busca pela satisfação integral do crédito.

Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil (Art. 4º do Decreto Lei n. 911/69, dada pela Lei n. 13.043, de 2014).

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça

6. (...) não realizada a busca e apreensão e a consequente venda extrajudicial do bem, remanesce a existência de título executivo hábil a dar ensejo à busca pela satisfação integral do crédito.

7. O próprio art. 5º do DL 911/69 dispõe que, se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4º, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução, o que denota a intenção de conferir proteção ao valor estampado no próprio título executivo. (...)

10. (...) deve-se reconhecer que o valor executado se refere, de fato, às parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento, representado pela cédula de crédito bancário.” REsp 1814200/DF.

Assim, a previsão legal e jurisprudencial que possibilita à Ação de Busca e Apreensão ser convertida em Ação de Execução, atrai a incidência do Art. 922 do CPC/2015, (Art. 792 do CPC/1973), que prever a suspensão do processo, por acordo entre as partes.

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspenção a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso (CPC/2015).

Da análise dos fatos e do dispositivo retro, percebe-se que o caso em tela não comporta extinção, posto que não houve a satisfação total da dívida. Assim, tendo em vista que os credores e os devedores celebraram a negociação na forma de parcelamento da dívida e não na forma de quitação, o feito deveria ter sido suspenso e não extinto.

Portanto, na forma do parágrafo único do Art. 922 do CPC/2015 (Art. 792 do CPC/1973), o processo deverá retornar ao seu curso normal, pois o ferido dispositivo assim preconiza: “
findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
”.

Nesse sentido

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.

1. Ante a celebração de transação entre credor e devedor, ajustando quanto ao parcelamento do crédito exequendo, o feito deve ser suspenso – e não extinto - até o integral cumprimento final da obrigação, consoante determina o artigo 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

2. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS - 2º Vogal. ACÓRDÃO 1376165. TJDFT)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS REQUERENDO A SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA QUE HOMOLGA O ACORDO E EXTINGUE A AÇÃO. Havendo requerimento expresso para que o processo seja suspenso até o cumprimento do acordo firmado entre as partes, cabe ao juiz suspender a ação de busca e apreensão. Tendo sido proferida sentença extinguindo a ação antes de escoado o prazo para cumprimento do acordo, ou da comprovação de seu descumprimento, a sentença deve ser anulada. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.000802-7/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/07/2020, publicação da sumula em 31/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. Visando a estimular a conciliação na forma do art. 3º, § 3º, e nos termos do art. 313, inciso II, ambos do Código de Processo Civil/2015, cabível a suspensão da ação como acordado pelas partes para tornar possível o pagamento parcelado do débito, somente devendo ocorrer extinção do feito após o cumprimento da avença. APELO PROVIDO (TJ-RS - AC: 70082297151 RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Data de Julgamento: 26/09/2019, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019).

Ademais, a suspensão do feito por acordo entre as partes, para o caso em tela, também poderá ser aplicada na fase de conhecimento do processo, na forma
do Art. 313, § 4º DO CPC/2015 (Art. 265, II, § 3º
do CPC/1973), desde que o prazo para concretização da transação não ultrapasse 06 (seis) meses, na forma do parágrafo terceiro do antigo Códex.

Lembrando que após findado o referido prazo, o Juiz deverá ordenar o prosseguimento do feito, e não o extinguir, conforme determina o Código de Processo Civil vigente a época dos atos processuais discutidos e o novo diploma processual.

Art. 313, § 4º DO CPC/2015 (Art. 265, II § 3º do CPC/1973).

Suspende-se o processo:

II - Pela convenção das partes

§ 4º O
prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder
1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e
6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.

No caso dos autos, o acordo fora celebrado em 23.06.2014 e a sentença de extinção fora prolatada em 30.03.2015 e publicada em 14.04.2015 (ID 2504363 - Pág. 3). Logo, tendo em vista que o prazo de 06 (seis) meses de espera para o cumprimento da obrigação, via acordo, já se encontrava dilatado, caberia ao Magistrado aplicar o Parágrafo 4º do citado artigo 313, do CPC/2015 (Art. 265, II, § 3º do CPC/1973) e dar prosseguimento ao feito.

Assim
, DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que tenha o regular prosseguimento. É como voto.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 02/02/2023